Tribunal: TJDFT
Processo: 0730689-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO EG. STJ. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – O acórdão no 1695937 decidiu pela inaplicabilidade do Tema 1.076 do eg. STJ diante da distinção dos fatos que envolvem a lide em exame e os que originaram o citado precedente.
II – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.